Tribunal: TJSP
Processo: 2238239-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pela CDHU contra a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido de inclusão do Município de Itaju-SP como litisconsorte necessário em ação indenizatória por vícios construtivos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pela CDHU contra a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido de inclusão do Município de Itaju-SP como litisconsorte necessário em ação indenizatória por vícios construtivos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se há relação de consumo entre a agravante e a autora; (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário envolvendo o Município de Itaju-SP; (iii) determinar a possibilidade de denunciação da lide ao Município.
III. Razões de Decidir
3. Relação de Consumo constatada: inteligência do art. 3o do CDC, fato este que independe da finalidade lucrativa, ou não, da Ré.
4. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário: a despeito da Municipalidade ter assumido a responsabilidade pela solidez da obra, atuou sob orientação e fiscalização da CDHU.
5. Vedação à denunciação da lide em relações de consumo, conforme art. 88 do CDC.
IV. Dispositivo e Tese
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A relação jurídica entre CDHU e a autora configura relação de consumo. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário entre CDHU e o Município. 3. A denunciação da lide é vedada em relações de consumo.